Tribunal: TJDFT
Processo: 0755606-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 31, § 1o DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada da guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que tratou-se de mero equívoco sanável, e que a Lei não determina a comprovação do recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apenas o pagamento. Afirma ainda que foi alcançada a finalidade com o pagamento do preparo e que possui o direito de recolhimento em dobro. Pede a reforma da decisão.
II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
IV. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet".
V. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.